Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E REGIME DE CONVIVÊNCIA PROVISÓRIO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, na hipótese, atuou com acerto o Juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência deduzida pelo autor, ora agravante, consistente na fixação de guarda compartilhada dos menores com regime de convivência provisório.
2. A decisão sobre guarda dos filhos deve ser pronunciada, preferencialmente, com a oitiva das partes, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa, a teor do que dispõe o art. 1.585 do Código Civil.
3. Caso não se evidencie, em um juízo de cognição sumária, que a modalidade de guarda e o regime de convivência propostos pelo genitor atenderão ao melhor interesse de seus filhos, máxime porque possuem idades distintas, quais sejam, 2 (dois), 7 (sete) e 11 (onze) anos, depreendendo-se que possuem necessidades diversas, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de reanalise após a apresentação da contestação pela genitora.
4. Recurso conhecido e desprovido.